Tribunal: CARF
Processo: 11030.721846/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721846/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.293 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
BERTOL TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. REFLORESTAMENTO. NOTAS
FISCAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção do lançamento sem a
análise das provas constantes nos autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.292, de 4 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 11030.721845/2011-62, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira -– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721846/2011-15
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721846/2011-15

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de Acórdão do colegiado julgador de
primeira instância (DRJ), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
constituído e consignado na Notificação de Lançamento, relativo ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR) do exercício de 2008, tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda
Bela Vista, NIRF 2.004.905- 6, localizado no Município de Passo Fundo/RS.
O lançamento originou-se da glosa de área de reflorestamento e de alteração do
VTN com base nos valores constantes do SIPT.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, com base nos fundamentos abaixo,
sintetizados da ementa:
Área Utilizada com Produtos Vegetais. Prova. Incabível o restabelecimento da área
utilizada com reflorestamento quando não apresentada documentação hábil e idônea
para comprovar a venda das espécies plantadas naquela área.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou Recurso Voluntário
sustentando que apresentou Laudo comprovando as áreas de produtos vegetais.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da área de produtos vegetais - reflorestamento
O art. 23 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 20021, define que
área plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com

1 Art. 23. Área plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com culturas temporárias ou
permanentes, inclusive com reflorestamentos de essências exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou
comércio, considerando-se:
I - essências exóticas as espécies florestais originárias de região fitogeográfica diversa daquela em que se localiza o
imóvel rural;
II - essências nativas as espécies florestais originárias da região fitogeográfica em que se localiza o imóvel rural.
Parágrafo único. Considera-se área plantada com produtos vegetais a área efetivamente utilizada com a produção de
forrageira de corte destinada a alimentação de animais de outro imóvel rural.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721846/2011-15

culturas temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamentos de
essências exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio,
considerando-se: I - essências exóticas as espécies florestais originárias
de região fitogeográfica diversa daquela em que se localiza o imóvel
rural; II - essências nativas as espécies florestais originárias da região
fitogeográfica em que se localiza o imóvel rural.
Considera-se área plantada com produtos vegetais a área efetivamente
utilizada com a produção de forrageira de corte destinada a alimentação
de animais de outro imóvel rural.
Em 05/08/2011, o recorrente foi intimado a comprovar a utilização das
áreas de reflorestamento declaradas através da apresentação de
documentos comprobatórios.
A Fiscalização entendeu pela não comprovação da efetiva utilização das
áreas declaradas com Reflorestamento, e glosou o valor declarado de 850
ha, informado no quadro de DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA UTILIZADA
NA ATIVIDADE RURAL da DITR 2007.
A DRJ c nc u u qu “O Laudo Técnico apresentado pela contribuinte
informa que uma área de terras de 850,0 ha de cobertura florestal é
utilizada com silvicultura através de projetos de reflorestamento com a
espécie eucaliptus desde o ano de 1985 ou anteriores, porém não foram
apresentadas as notas fiscais de comercialização desses produtos” (fl.
96)
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente anexou notas fiscais de
comercialização da madeira, por amostragem (fls. 116 a 187), para
demonstrar a efetiva ocupação do imóvel e sua exploração técnica, com o
replantio, desgastes e todo o trabalho de manutenção e recuperação da
floresta e da terra.
Informou, ainda, que essas notas são de emissão da empresa Bertol S/A
— Ind. Com. e Exp., para quem a Recorrente cedeu o direito de
exploração da floresta sobre o total da área plantada. (Contrato de Cessão
de Direitos fls. 110 a 115).
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo,
tendo
o
contribuinte
apresentado
os
documentos
comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a
realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao
princípio da verdade material a manutenção do lançamento sem a análise
das provas constantes nos autos.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre
eles o da Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos
fatos (prática do fato gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o
julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento
expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721846/2011-15

Ressalte-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do
Decreto no 70.235/1972, é permitido formar livre convicção quando da
apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um
lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um
juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o
princípio da livre convicção, aliado ao princípio da persuasão racional,
impõe, ao menos no âmbito do julgamento, que haja a consideração de
um todo, formando-se a convicção com base nos elementos constantes
dos autos, em um todo harmônico.
As Notas Fiscais corroboram as informações constantes no referido
Parecer Técnico, além de demonstrar a execução do Projeto de
Reflorestamento.
Para a determinação das alíquotas do ITR, constitui critério, juntamente
com a área total do imóvel rural, o grau de utilização que é a relação
percentual entre a área efetivamente utilizada pela atividade rural e a área
aproveitável do imóvel rural.
Desta forma, cabe considerar comprovada com documentos hábeis e
idôneos uma área com reflorestamento de 850 ha, para efeito de
apuração do Grau de Utilização do imóvel.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso, para aceitar com
base nos documentos apresentados nos autos, 850 ha utilizados com
produtos vegetais no ano de 2007.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital